Tribunal: STF
Processo: RE 85103
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-07
Data de publicação: 1976-12-07

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. CAUSA DE ALÇADA. NÃO INDICAÇÃO, QUANTO A ALINEA C
DO ART. 119, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DO PRECEITO
CONSTITUCIONAL OU DE LEI FEDERAL, QUE SE ACHE EM CONTRASTE COM LEI
OU ATO DO GOVERNO LOCAL, A QUE SE TENHA ATRIBUIDO VALIDADE. NÃO
COMPROVADO DISSIDIO PREDOMINANTE NO S.T.F. APLICAÇÃO DO ART. 308,
IV, DO RI. REDAÇÃO ANTIGA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.